Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. ALEGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. PRETENSÃO. FORMULAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. REALIZAÇÃO DA GARANTIA. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. SUCUMBÊNCIA QUALIFICADA EM PONDERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL E DA SUBSEQUENTE FRUSTRAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
2. Aviada ação derivada de relação de consumo volvida à rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento de veículo concertado pelo consumidor em face dos fornecedores com os quais celebrara os negócios, deflagrada a relação processual e, ao final, extinta a fase cognitiva da ação com fulcro no desaparecimento do objeto da prestação em razão de o automóvel objeto dos negócios ter sido apreendido e alienado pelo credor fiduciário em razão da mora em que incidira, assentindo o consumidor com essa solução terminativa, os ônus da sucumbência devem-lhe ser carreados, porquanto fora quem deflagrara a relação processual e, ao final, ensejara sua extinção, sem disposição sobre o pedido que formulara, determinando sua qualificação como sucumbente, atraindo a incidência do princípio da causalidade que orienta a apuração da sucumbência.
3. Apelações conhecidas e providas. Unânime.